Tribunal: TJPA
Processo: 0017140-36.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017140-36.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

APELADO: OSCAR PANTOJA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017140-36.2012.8.14.0301 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678 AGRAVADO: OSCAR PANTOJA DA COSTA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE –
NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
BANCO SAFRA S/A
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso interposto por si.

Em suas razões a instituição financeira agravante aduz que
o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de que seria desnecessária a juntada da via original do contrato objeto da demanda de origem, salientando que o advogado da parte pode declarar, sob

sua responsabilidade profissional, que as cópias apresentadas são autênticas - iguais ao

original da qual foi copiada -, sem que se exija a autenticação em cartório de notas ou

promova a juntada do documento original, exatamente o que ocorreu no caso em tela.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de apelação interposto por si, a fim de que a ação de busca e apreensão tenha regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, uma vez que o recorrente teria deixado de cumprir a determinação judicial de emenda, o que seria imprescindível para o deslinde da demanda.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente Agravo, depreende-se que o agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

Em an
á
lise acurada dos autos, observou-se que a decis
ã
o ora guerreada levou em considera
çã
o jurisprud
ê
ncia dominante desta Egr
é
gia Corte, e dos Tribunais Superiores, para negar provimento ao recurso de apela
çã
o, no sentido de ser imprescind
í
vel a juntada do original da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o, n
ã
o
sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 13917282, em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 17/11/2023